Tribunal: TJSP
Processo: 2298287-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 3.733, de 11 de novembro de 2020, do Município de Andradina, que institui a obrigatoriedade de utilização de iluminação de LED (diodo emissor de luz) nos prédios e nas vias públicas municipais.

INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. Tema n. 917 de repercussão geral. Hipótese que não se enquadra dentre as definidas como de iniciativa privativa

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 3.733, de 11 de novembro de 2020, do Município de Andradina, que institui a obrigatoriedade de utilização de iluminação de LED (diodo emissor de luz) nos prédios e nas vias públicas municipais.

INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. Tema n. 917 de repercussão geral. Hipótese que não se enquadra dentre as definidas como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Legislador que, ao criar a obrigatoriedade de substituição do sistema de iluminação dos prédios e vias públicas, invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração. Situação que deve ser definida diretamente pelo Chefe do Poder Executivo. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Desrespeito aos artigos 5oe 47, incisos II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual.

Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.